Tribunal: TJSP
Processo: 1014282-46.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVIMENTO. I. Caso em exame: Recurso de Apelação interposto por Realfer Comércio e Distribuição de Aços e Derivados Unipessoal Ltda contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo e Delegado Regional Tributário em São Bernardo do Campo. A empresa, constituída em dezembro de 2021, teve sua inscrição estadual cassada após

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVIMENTO. I. Caso em exame: Recurso de Apelação interposto por Realfer Comércio e Distribuição de Aços e Derivados Unipessoal Ltda contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo e Delegado Regional Tributário em São Bernardo do Campo. A empresa, constituída em dezembro de 2021, teve sua inscrição estadual cassada após fiscalização ao emitir sua primeira nota fiscal em março de 2022. Requereu a baixa nos registros da REDESIM, indeferida pela autoridade, alegando não haver débito pendente. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste na possibilidade de exclusão da parte apelante do sistema REDESIM, mesmo diante de irregularidades apontadas pela Fazenda Pública. III. Razões de decidir: A Constituição Federal e a Lei n. 12.016/2009 amparam o Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo. A Lei no 11.598/2007 permite a baixa de registros, independentemente da regularidade de obrigações tributárias, desde que não isente de penalidades futuras. IV. Dispositivo: Recurso Provido para que seja dado baixa dos registros da empresa apelante no sistema REDESIM.